Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725382-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANREAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SANCHO MONTEIRO DOS SANTOS, SO PASSARO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CAMILLY MONTEIRO DA SILVA, AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - ME, HELOÁ MONTEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SANCHO MONTEIRO DOS SANTOS e OUTROS: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda , uma vez que o sistema disponível ao Juízo para pesquisa de Imóveis do executado é o eRIDF, já consultado pelas pesquisas de ID's n. 67106860, n. 67106861, n. 67106862 e n. 67106863, cabendo à parte exequente indicar outros bens disponíveis para penhora e juntar todos os documentos que comprovem a propriedade e posse do bem, não sendo possível a expedição do ofício sem sequer ter sido comprovado pelo exequente o esgotamento das possibilidades a seu alcance para encontrar bens da parte devedora. Neste sentido, confira-se o entendimento exarado por este Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS AO ALCANCE DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. 1. Não é possível determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da executada, se o exequente ainda não esgotou todas as possibilidades a seu alcance para encontrar bens da devedora. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.(Acórdão 1374703, 07052576120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias.” A Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens dos Agravados, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para averiguar a existência de imóveis irregulares em nome dos Recorridos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de evitar o arquivamento do feito;” e, ao final, o se provimento para determinar “a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF pelo juiz de piso, com o intuito de localizar imóveis irregulares em nome das Agravadas para fins de indicação dos direitos possessórios à penhora”. Preparo recolhido (IDs 37829077 e 37829078). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator